Tribunal: TJSP
Processo: 1020436-51.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO PRESENTE". Ação de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso da requerida. PRELIMINAR. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente ao deslinde do feito. Depoimento pessoal da parte autora que não contribuiria para a elucidação dos fatos. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Autora que, ao

Ementa:
APELAÇÃO - FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO PRESENTE". Ação de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso da requerida. PRELIMINAR. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente ao deslinde do feito. Depoimento pessoal da parte autora que não contribuiria para a elucidação dos fatos. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Autora que, ao atender entregador em sua residência, acreditando tratar-se de entrega de flores, autorizou a realização de duas transações em seu cartão de débito, atingindo elevada quantia de R$ 8.508,08. Falha na prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados. Responsabilidade do réu perante a prestação defeituosa do serviço bancário, sob o prisma da segurança necessária em operações financeiras. Não causou estranheza aos prepostos do réu, responsáveis pelo sistema de segurança, o fato de as operações questionadas terem sido efetuadas seguidamente para o mesmo beneficiário, atingindo valor elevado, completamente fora do perfil da autora, o que deveria levantar suspeitas acerca da idoneidade das transações. Fraude praticada por terceiro que não exime o réu de responder pelos prejuízos causados à consumidora (Súmula 479 do E. STJ). Danos morais, contudo, não evidenciados. Autora não sofreu humilhação ou abalo à sua autoestima, nem teve a conta negativa além do limite do cheque especial, em razão do desfalque financeiro. Ausência de lesão à sua honra objetiva e subjetiva. Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ou excessivas. A mera cobrança de débito indevido, não gera, por si só, o dever de indenizar. Ausência de publicidade da cobrança. Inexistência de dano moral indenizável. Precedentes. Afastamento da indenização. Sentença reformada em parte – Ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca.
Recurso provido em parte.